Tribunal: STF
Processo: AP 1044
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-31
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de manifestação da Defesa de DANIEL SILVEIRA, por meio da qual requer, novamente, a extinção da punibilidade, a revogação da prisão em andamento, bem como de supostas multas por inexistentes descumprimentos de medidas cautelares, restituição de todos os bens e valores, inclusive, da fiança paga e ignorada pelo Relator, desbloqueio de todas as redes sociais, e posterior arquivamento desta AP 1044/DF, bem como ramificações dela oriundas, PET 10.373/DF, INQ. 4872 e INQ. 4898.



    Defendeu, ainda, a necessidade de arquivamento dos Inqs. 4.872/DF e 4.898/DF, ao argumento de que foram instaurados de ofício ou, subsidiariamente, o declínio de competência à Seção Judiciária do Rio de Janeiro .



    É o breve relato. DECIDO.



    Conforme já consignado em ocasiões anteriores, em que pese existir petição juntada aos autos requerendo a declaração de inconstitucionalidade do Decreto de Indulto presidencial (eDoc. 898), esse tema será analisado em sede própria (ADPFs 964, 965, 966 e 967, Rel. Min. ROSA WEBER), pois, conforme definido por esta SUPREMA CORTE, no julgamento da ADI 5874, apesar de o indulto ser ato discricionário e privativo do Chefe do Poder Executivo, a quem compete definir os requisitos e a extensão desse verdadeiro ato de clemência constitucional, a partir de critérios de conveniência e oportunidade, não constitui ato imune ao absoluto respeito à Constituição Federal e é, excepcionalmente, passível de controle jurisdicional, pois o Poder Judiciário tem o dever de analisar se as normas contidas no Decreto de Indulto, no exercício do caráter discricionário do Presidente da República, estão vinculadas ao império constitucional; como bem destacado na EMENTA do referido julgamento:



    EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. INDULTO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA (CF, ART. 84, XII) PARA DEFINIR SUA CONCESSÃO A PARTIR DE REQUISITOS E CRITÉRIOS DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE. PODER JUDICIÁRIO APTO PARA ANALISAR A CONSTITUCIONALIDADE DA CONCESSÃO, SEM ADENTRAR NO MÉRITO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA IMPROCEDENTE.



    1. A Constituição Federal, visando, principalmente, a evitar o arbítrio e o desrespeito aos direitos fundamentais do homem, previu a existência dos Poderes do Estado, independentes e harmônicos entre si, repartindo entre eles as funções estatais.



    2. Compete ao Presidente da República definir a concessão ou não do indulto, bem como seus requisitos e a extensão desse verdadeiro ato de clemência constitucional, a partir de critérios de conveniência e oportunidade.



    3. A concessão de indulto não está vinculada à política criminal estabelecida pelo legislativo, tampouco adstrita à jurisprudência formada pela aplicação da legislação penal, muito menos ao prévio parecer consultivo do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, sob pena de total esvaziamento do instituto, que configura tradicional mecanismo de freios e contrapesos na tripartição de poderes.



    4. Possibilidade de o Poder Judiciário analisar somente a constitucionalidade da concessão da clementia principis, e não o mérito, que deve ser entendido como juízo de conveniência e oportunidade do Presidente da República, que poderá, entre as hipóteses legais e moralmente admissíveis, escolher aquela que entender como a melhor para o interesse público no âmbito da Justiça Criminal.



    5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente” (ADI 5874, Rel. ROBERTO BARROSO, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 5/11/2020).



    Além da análise do momento correto de decretação de extinção de punibilidade pelo Poder Judiciário, igualmente, deverão ser definidos os respectivos reflexos da medida nos efeitos secundários da condenação, pois o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no exercício de sua competência constitucional privativa, já definiu no sentido de que “a concessão do indulto extingue a pena, mas não o crime, de modo que não são afastados os efeitos secundários do acórdão condenatório, dentre os quais a interdição do exercício de função ou cargo públicos. Doutrina. Precedentes. Situação concreta em que subsistem os efeitos extrapenais da condenação, como é o caso da interdição do exercício de cargo ou função pública de qualquer natureza, expressamente fixada pelo acórdão condenatório” (EP 21 AgR-segundo, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 27/09/2019), pois “ao contrário da anistia, que opera efeitos radicais, o indulto e a graça em sentido estrito geram, somente, a extinção da punibilidade. Não apagam o ilícito nem suprimem as consequências de ordem penal, inclusive os efeitos penais secundários da sentença condenatória” (HC 82554, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 11/03/2003), “remanescendo íntegros todos os seus efeitos secundários penais e extrapenais, como a reincidência e a obrigação de reparar o dano” (HC 121907, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 30/09/2014).



    Trata-se de pacífico entendimento do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, em sua SÚMULA 631: “O indulto extingue os efeitos primários da condenação (pretensão executória), mas não atinge os efeitos secundários, penais ou extrapenais”.



    Ressalte-se, ainda, que, dentre os efeitos não alcançados por qualquer decreto de indulto está a inelegibilidade decorrente de condenação criminal em decisão proferida por órgão judicial colegiado, prevista no artigo 1º, inciso I, “e” da LC 64/90, com a redação dada pela Lei da Ficha Limpa (LC 135/2010), desde a condenação até o transcurso do prazo de 8 (oito) anos após o cumprimento da pena, uma vez que, conforme pacificado pelo TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, “o indulto presidencial não equivale à reabilitação para afastar a inelegibilidade decorrente de condenação criminal, o qual atinge apenas os efeitos primários da condenação – a pena, sendo mantidos os efeitos secundários” (TSE, ARESPE nº 23.963/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES; Recurso em Mandado de Segurança nº 150-90.2013.6.19.0000/RJ, Rel. Min. LUCIANA LÓSSIO). Na hipótese de indulto, “a contagem do prazo de inelegibilidade previsto no artigo 1º, I, e, da LC 64/90 começa a partir da decretação de extinção de punibilidade com o aperfeiçoamento do indulto, que equivale ao cumprimento da pena” (TSE, Embargos de declaração no Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº 28.949/SP, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA).



    Também por esse motivo, absolutamente necessário definir o exato momento em que o Decreto Presidencial de Indulto permitirá a decretação de extinção da punibilidade pelo Poder Judiciário. 



    Enquanto não houver essa análise e a decretação da extinção de punibilidade pelo Poder Judiciário, nos termos dos arts. 738 do Código de Processo Penal e 192 da Lei de Execuções Penais, a presente ação penal prosseguirá normalmente, inclusive no tocante à observância da prisão imposta ao réu DANIEL SILVEIRA, além das outras medidas de constrição decretadas.



    A eminente Ministra Presidente dessa CORTE e relatora, ROSA WEBER, pautou o julgamento da ADPF 964 para 13 de abril próximo.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO OS REQUERIMENTOS.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente